Tribunal: CARF
Processo: 12898.000311/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/01.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. FATO GERADOR. SÚMULA CARF.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
A comprovação da origem não desobriga o contribuinte de demonstrar a natureza dos rendimentos.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12898.000311/2009-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
ANGELA MONTEIRO MAZZEI DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/01.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. FATO GERADOR. SÚMULA
CARF.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
A comprovação da origem não desobriga o contribuinte de demonstrar a
natureza dos rendimentos.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000311/2009-47
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 12-54.588,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, 641 a 658, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração, referente
a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2005.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 497/502, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário
2005, exercício 2006, no valor total de R$ 595.965,94, assim composto:

Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao
contribuinte, conforme pormenorizado na Descrição dos Fatos de fls. 499/500. no
Relatório Fiscal de fls. 430/432. nas planilhas anexas de fls. 433/495 e no
Demonstrativo Consolidado dos depósitos bancários não comprovados à fl. 496.
O procedimento (fiscal foi descrito no Relatório Fiscal, devendo ser destacado
que:
- Em 07/04/2008, (fl. 10) o interessado foi cientificado do início do
procedimento fiscal e intimado a apresentar as contas de depósito, aplicação e/ou
investimento mantidas ao longo do ano-calendário 2005. bem como a apresentar
documentação comprobatória (extratos) da movimentação financeira (fls. 08/09);
- O interessado apresentou os extratos das contas n° 16.241-8, 16.970-6,
17.106-9 e 1.004.490-1 mantidas em seu nome junto à instituição Bradesco S.A. (fls.
11/135);
- Haja vista a apresentação incompleta da movimentação financeira das contas-
correntes n° 16.970-6 e 17.106-9, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal de fl. 136,
cuja ciência ocorreu em 14/05/2008 (fl. 137), no qual foi demandado o
encaminhamento dos extratos bancários completos das contas supramencionadas e a
confirmação de que o interessado e/ou cônjuge eou dependente(s) possui(em) 4
(quatro) contas no Banco Bradesco S.A;
- Diante da dificuldade encontrada em atender à intimação. o interessado, à fl.
138, autorizou a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira de fls.
161/162, cuja ciência ao interessado ocorreu em 05/06/2008 (fl. 163);
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

- Em resposta â requisição, o Banco Bradesco encaminhou carta resposta, ficha
cadastral, extratos das contas 15.842-9,16.241-8, 16.970-6,17.106-9 e 1.004.490-1 e
de aplicações financeiras, e informe financeiro (fls.164/341);
- Examinada a documentação coletada, observando-se que foram examinados
créditos depósitos em valores superiores a RS 100,00 e expurgados créditos/depósitos
oriundos de transferências entre as contas sob análise, de recebimento de proventos, de
devoluções de cheques, de estornos e de outros lançamentos sem interesse tributários,
o interessado foi intimado (Termo de Intimação no 05, à fl. 348, e AR de 24/11/2008, à
fl. 413) a comprovar, mediante documentação hábil e idônea e coincidente em datas e
valores, a origem dos créditos/depósitos identificados na Planilha de Depósitos
Bancários, de fls. 349/412;
- Após dois pedidos de prorrogação de prazo no atendimento à Intimação n° 5,
às fls. 414/415, deferidos pela autoridade lançadora, foram apresentados pelo
interessado esclarecimentos às fls. 416/423, contudo sem documentação hábil e idônea
que comprovasse a origem dos recursos identificados;
- Reintimado a comprovar a origem dos recursos (fls. 423), o interessado não se
manifestou.
- Agendado o comparecimento para a entrega de documentação hábil e idônea
para a devida comprovação dos créditos identificados na planilha de fls.349/412, o
interessado faltou (fl. 431);
- Reintimado a comprovar a origem dos recursos (Termo de Reintimação Fiscal
n° 08, à fl. 428 e AR de 17/03/2008, à fl. 429), o interessado não se manifestou.
- Os valores constantes na planilha de fls. 349/412, considerados como valores
tributáveis mês a mês das contas-correntes n° 15.842-9,16.241-8,16.970-6,17.106-9 e
1.004.490-1, todas da Agência no 1790, geraram o Demonstrativo Consolidado de
Depósitos Bancários não Comprovados, de fl. 496, obedecido o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430/96;
Em decorrência da análise da Declaração de Ajuste Anual do interessado, de fls.
04/07, da documentação obtida junto às instituições financeiras e dos dados extraídos
dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, procedeu-se
ao lançamento, com a seguinte infração:
i) Omissão de rendimentos, no valor total de R$ 1.041.270,03, conforme
discriminado na planilha de fls. 433/496, tendo em vista que a origem dos recursos
utilizados em tais operações não foi comprovada por meio de documentação hábil e
idônea.
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se à fl. 501 e o de
multa e juros de mora à fl. 502.
Cientificado do lançamento pela via postal em 25/03/2009 (AR à fl. 513), o
interessado apresentou impugnação, de fls. 514/524, e anexou documentos em
24/04/2009, na qual foi contestado integralmente o lançamento. Foi alegado em
síntese que:
i) Da tempestividade da impugnação
- a impugnação é tempestiva, uma vez que a ciência ocorreu em 25 de março de
2009, a teor do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
ii) Da possibilidade de ingressar com ação judicial
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

- que não buscou o Poder Judiciário para dirimir as questões relativas à correção
do presente auto de infração, mas que nada o impede de fazê-lo ao sentir que suas
argumentações e direito foram preteridos.
iii) Do MPF
- que nem o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n* 0719000.2008.01462,
expedido para que a ação fiscal tivesse inicio, ou as necessárias prorrogações constam
dos autos;
- que o interessado não foi cientificado das prorrogações do MPF. apesar de ter
sido intimado e cientificado da continuação do procedimento fiscal, que "de maneira
insofismável o MPF não foi cumprido. Olvidou o Ilustre Autuante suas obrigações
temporais e a destempo tentou corrigir com a não juntada aos autos de algo
desconhecido pelo impugnante ";
- que o MPF não é mera formalidade administrativa, tendo sido implementado
para possibilitar ao contribuinte a ciência da ação fiscal, seus responsáveis e o prazo
da fiscalização, conforme jurisprudência colacionada.
iv) Da ausência do carimbo de recebimento
- que " deve ainda ser destacado que apensou aos autos o ilustre autor do feito,
as jls. 137, 413, 414, 415, 416, 417 e 418, versando a primeira sobre a extensão do
prazo para apresentação dos extratos e as demais para justificar os depósitos
bancários. E ainda mister destacar que aqueles apensados aos autos pelo autor do
feito diferem materialmente do verdadeiro documento, pois neles faltam o
recebimento, através de carimbo, do autor do feito".
- que foram juntados pelo autoridade autuante documentos do interessado em
discordância com os originais.
v) Da ilegal quebra de sigilo bancário administrativa
- que houve uma açodada quebra de sigilo bancário;
- que deve ser arquivado o relatório que descreve o princípio da razoabilidade
para a Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira;
- que o prazo transcorrido entre a primeira solicitação dos extratos bancários e a
emissão da Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira n°
07.1.90.00-2008-00091-8 foi de 49 dias;
- que " atente-se ainda para a quebra de sigilo dos extratos bancários de
aplicação financeiras -foi solicitada nos prazos de 01 de janeiro de 2005 a 31 de
dezembro de 2008 e pasme tal estapafúrdia determinação foi prontamente atendida
pelo banco requisitado -fls. 324 a 338 dos autos".
- que a autoridade fiscal agiu com negligência, desídia e imperícia na solicitação
da quebra de sigilo bancário, o que enseja a anulabilidade do auto de infração;
vi) Dos princípios da legalidade e da Reserva Legal
- que a apuração da contingência fiscal deveria ser mensal e não anual, como
fez a autoridade lançadora, em desrespeito aos diplomas legais que tratam da matéria
(art. 849 do RIR/99 e art. 42 da lei a" 9.43096), em afronta ao Princípio da Legalidade
e da Reserva Legal.
vii) Do mérito
- que consta nos autos a comprovação dos valores depositados, se não nos
moldes definidos pela autoridade autuante, certamente pelos ditames legais e pela
manifesta jurisprudência;
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

- que o interessado está desobrigado legalmente de manter escrituração de suas
operações financeiras, ficando o fisco obrigado a aceitar que as retiradas anteriores
suportem depósitos posteriores, conforme entendimento jurisprudencial e do Conselho
de Contribuintes;
- que não foram consideradas pela autoridade autuante a existência das contas
conjuntas no 15.842-9 e 16.970-6, conforme informado pelo banco;
- que os dispositivos legais citados como infringidos tiveram normas
modificadas posteriormente para albergarem situações excepcionais, como é o caso do
art. 58 da Lei n° 10.637/2002, que acrescentou os §§ 5° e 6o ao art. 42 da Lei n°
9.430/96;
- que a exação referente aos depósitos bancários de origem não justificada deve
recair sobre cada um dos co-titulares da conta bancária proporcionalmente;
- que se ainda remanescesse algum valor, considerando-se as comprovações que
deveriam ter sido aceitas pela autoridade autuante, devem ser respeitados os termos do
§ 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96;
- que, na coluna de observações da relação de depósitos não comprovados
elaborada pela autoridade autuante, há diversos valores já justificados por si só, como:
"diretoria de finanças marinha", "Francisco Yuzo Naka", "Rafael Mazzei de Almeida",
"Roberto Monteir Mazzei", "Silvia Magdalena P. R Martins", entre outros.
É o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
parcialmente procedente, mantendo em parte o crédito tributário lançado, lastreando o decidido
nas conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
NULIDADES DECORRENTES DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF constitui-se em instrumento de controle da administração tributária, não
podendo eventual inobservância das normas que o disciplinam gerar nulidades no
âmbito do processo administrativo fiscal. No caso, sequer se confirmou a irregularidade
alegada relativamente ao MPF.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
RMF.
A RMF é procedimento que objetiva viabilizar o ato fiscalizatório e deve seguir as
exigências previstas na legislação tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
APROVEITAMENTO
DE
DISPONIBILIDADES
DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FORMA DE
APURAÇÃO.
Os rendimentos considerados omitidos serão tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva anual.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
A mera identificação do depositante não é suficiente para comprovar a origem do
depósito e afastar a presunção legal de omissão de rendimentos. A comprovação de
origem que a lei exige deve ser suficiente para possibilitar a averiguação acerca do
cumprimento de obrigações tributárias pelo beneficiário do depósito, submetendo-o às
normas de tributação específicas vigente à época em que auferidos os rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CO-TITULARES DA CONTA BANCÁRIA.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
DOAÇÃO.
A alegação da existência de doação deve vir acompanhada de provas inequívocas da
efetiva transferência dos numerários cedidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O provimento parcial em tela está amparado na exoneração dos créditos
tributários em razão da ausência de intimação dos titulares das contas correntes no 15.842-9 e
16.970-6.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 16 de setembro de 2014, AR de fl. 665, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 673 a
982, no qual apresentou as razões que entende justificar o reconhecimento da improcedência do
lançamento, as quais as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa fiscal e considerações acerca da
via escolhida para rebater a autuação fiscal e sobre a tempestividade já reconhecida no parágrafo
precedente, a defesa passa a discorrer dos motivos que entende justificar o reconhecimento da
improcedência do lançamento.
DAS PRELIMINARES
Mandado de Procedimento Fiscal
No presente tema a defesa aponta o que chama de irregularidades relacionadas ao
Mandado de Procedimento Fiscal, em particular suas prorrogações ou mesmo juntada de
documentos aos autos com diferença em relação aos originais.
A clareza e objetividade da síntese acima evidencia a desnecessidade de maiores
considerações deste Relator sobre os argumentos da defesa neste tema, já que é pacífico o
entendimento desta Turma de julgamento de que o Mandado de Procedimento Fiscal constitui-se
de mero instrumento gerencial, de publicidade e de transparência, havendo previsão, inclusive na
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

própria norma que o estabelece, de situações em que sua expedição se dá posteriormente ao
início do procedimento.
Tanto é assim que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ademais, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre de lei (art. 6o da Lei 10.593/20021) e se dá
em caráter privativo, vinculado e obrigatório, conforme dispõe o art. 142 da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional, CTN2), não podendo ser limitada ou relativizada por eventuais atos
normativos de hierarquia inferior.
Assim, rejeito a preliminar.
Da ilegalidade cometida com a quebra do sigilo bancário de forma
administrativa
No presente tema a defesa traz considerações com as quais pretende demonstrar
que a Autoridade lançadora agiu de forma negligente na solicitação da quebra de seu sigilo
bancário, do que resultaria a nulidade do lançamento.
Refuta a afirmação das Autoridades lançadora e julgadora de que teria autorizado
a Requisição de Movimentação Financeira, afirmando que o documento de fl. 138 não evidencia
autorização para a citada Requisição. Por fim, assevera que não pode ser quebrado o sigilo fiscal
sem observação dos requisitos legais.
Sendo esta, em apertada síntese, as inquietações recursais, convêm avaliarmos o
conteúdo do citado documento juntado à fl. 138

1 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

Como se vê, o contribuinte, expressamente, autorizou o Agente Fiscal a solicitar à
instituição financeira os seus extratos bancários do período fiscalizado, do que se constata que
não houve o que o contribuinte chama de quebra de sigilo bancário administrativamente. ..
Ainda que, diante de uma recusa na apresentação de informações bancárias,
tivesse o Agente fiscal requisitado informações diretamente às entidades financeiras, ainda assim
não haveria quebra de sigilo bancário, já que seria um procedimento com lastro no art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que já foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, o qual
assentou entendimento, no julgamento do RE 601.314/SP, pela constitucionalidade do citado
artigo, conforme a tese assim fixada:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Portanto, não há de se falar em quebra de sigilo bancário, já que este permanece
preservado com seu traslado da esfera bancária para a fiscal.
Assim, nada a prover.
Princípios da Legalidade e da Reserva Legal
No presente tema a defesa se insurge contra o cálculo da autuação de forma anual,
já que considera que a prescrição contida no art. 42 da Lei 9.430/96 para apuração mensal não
foi observada.
Sendo este o cerne das inquietações recursais neste tema, trata-se de matéria que
dispensa esta Turma de maiores reflexões, pois este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ainda que se verifique e se totalize mensalmente o montante cuja origem não foi
devidamente comprovada, conforme bem procedeu a Autoridade lançadora, trata-se do
conhecido fato gerador complexivo, periódico ou de formação sucessiva, em que a avaliação da
evolução patrimonial se dá ao final de um período de tempo, exatamente para que não se fizesse
tal avaliação em cada um dos fatos que correspondem a mutações patrimoniais ocorridos na
rotina de cada contribuinte.
Portanto, não há mácula no lançamento.
DO MÉRITO
No presente tema, a defesa alega a existência de comprovação dos valores
depositados em sua conta bancária, se não nos moldes requeridos pela fiscalização, certamente,
com lastro nos ditames legais e em precedentes sobre a matéria.
Afirma que, não estando obrigada a manter escrituração regular, o Fisco é
obrigado a aceitar que retiradas anteriores suportem depósitos posteriores.
A defesa continua tratando da necessidade de intimação de co-titulares, mas este é
tema que já foi acolhido pela Decisão recorrida, não havendo insurgimento direto em ralação às
conclusões do Julgador de 1a Instância administrativa.
Afirma que a análise dos depósitos em que se pretende comprovação já tem suas
origens demostradas pelo próprio histórico e que a exclusão destes importaria a exclusão dos
demais, em razão de serem inferiores individualmente a R$ 12.000,00 e, de forma consolidada, a
R$ 80.000,00.
Sintetizados os argumentos da defesa, salutar relembrarmos como tratou do tema
a Decisão recorrida:
Da mesma maneira, entende- se que as observações da relação de depósitos não
comprovados, tais como: “diretoria de finanças marinha”, “Francisco Yuzo Naka”,
“Rafael Mazzei de Almeida”, “Roberto Monteir Mazzei”, “Silvia Magdalena P. R.
Martins”, entre outros, por si só, sem o devido embasamento em provas idôneas, não
justificam a origem dos recursos, tal qual afirma o interessado.
A comprovação de origem inclui não só a identificação do depositante, mas
também a que título os valores foram recebidos. Isto porque é preciso verificar se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física e, em caso
afirmativo, se os rendimentos foram devidamente tributados.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

Como se vê, os valores cuja origem foram comprovadas no curso do
procedimento fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de rendimentos
de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Não compartilho do entendimento de que a palavra "origem" constante do caput
do art. 42 apresente significado mais abrangente do que efetivamente tem. Origem é o lugar de
onde provém alguém ou alguma coisa, é a fonte, é a procedência.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Não obstante, é fato que a comprovação da origem não desobriga o contribuinte
de demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar
as normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR),
vigente à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de
fl. 8, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Naturalmente, há rendimentos específicos que não são alcançados pela tributação
do IR, como os expressamente elencados no art. 39 do mesmo Regulamento, bem assim os que
estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles tributados exclusivamente na fonte,
como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos Lucros ou Resultados. Contudo, tendo
em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na Declaração de Ajuste Anual, a
necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem de seus rendimentos é para
que tenha a oportunidade de demonstrar a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000311/2009-47

isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Assim, não vislumbro mácula no lançamento que seja capaz de impor o
reconhecimento de sua improcedência, já que, como já dito alhures, tendo em vista que a regra,
no caso de pessoa física, é a tributação na Declaração de Ajuste Anual, apenas com a
comprovação da natureza dos créditos recebidos é que se poderia avaliar se estes já teriam sido
submetidos à tributação ou tinham natureza não tributável. Contudo, tal prova não foi juntada
aos autos.
No que tange à exclusão de créditos inferiores a R$ 12.000,00, a análise da
planilha anexa ao Relatório Fiscal, inserida nos autos a partir de fl. 543, permite afirmar que
todos os valores que foram considerados pela fiscalização são inferiores a R$ 12.000,00, sendo
certo que o somatório ultrapassa e muito o montante de R$ 80.000,00 previsto no inciso II do §
3a do art. 42 da lei 9430/96. Assim, sem razão a defesa.
Portanto, não procedem os argumentos da defesa, Assim, neste tema, nego
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 698
DF CARF MF
Original